Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO. APLICAÇÃO IMEDIATA. ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV), a cumprimento de sentença em curso, com a consequente conversão do precatório expedido em RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a tese de que a expedição de precatório configuraria ato jurídico perfeito, o que impediria a sua conversão em RPV com base em lei superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no julgado quando a matéria supostamente omitida foi devidamente apreciada. A decisão que determina a aplicação imediata de lei nova mais benéfica que majora o teto da RPV rejeitou a tese de existência de ato jurídico perfeito em relação ao precatório expedido sob a lei anterior, pois a forma de pagamento é regida pela lei vigente no momento de sua efetivação.
4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para o reexame de matéria de mérito já decidida, ainda que com o propósito de prequestionamento, quando a parte embargante busca, na verdade, a reforma do julgado e não o saneamento de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 489, §1o, IV, e 1.022; Lei Distrital n. 6.618/2020. Jurisprudência Relevante Citada: Tema 792/STF (RE 729.107); RE 1.491.414/STF; Rcl 55.307 AgR/DF/STF; EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC/STJ.